Tribunal: TJSP
Processo: 0005683-39.2012.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005683-39.2012.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante SAMUEL
FERREIRA GERALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, DERAM
PROVIMENTO à apelação para, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, absolver SAMUEL FERREIRA GERALDO do crime previsto no artigo
298, "caput", do Código Penal. Comunique-se a Vara de origem e a Vara das Execuções.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005683-39.2012.8.26.0441 - Peruíbe - VOTO No 2/7
VOTO No 25180 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0005683-39.2012.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APELANTE: SAMUEL FERREIRA GERALDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
USO DE DOCUMENTO FALSO - ABSOLVIÇÃO com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 599/603), acrescenta-
se que SAMUEL FERREIRA GERALDO, por infração ao artigo 298, “caput”, do Código
Penal, foi condenado às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto,
com pagamento de 11 diárias, sendo a pena privativa de liberdade substituída por
penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
pagamento de prestação pecuniária no valor de três salários mínimos.
Inconformado, apela, pleiteando, preliminarmente, a utilização de
prova emprestada; no mérito, busca absolvição por ausência de materialidade e por
insuficiência probatória e por fim, requer que seja realizado o exame grafotécnico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005683-39.2012.8.26.0441 - Peruíbe - VOTO No 3/7
O Ministério Público, em suas contrarrazões (fls. 642/644) requereu
que seja negado provimento ao apelo defensivo.
Regularmente processado o recurso, por seu improvimento, foi o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 654/656).
É o relatório.
Ressalta-se, inicialmente, que a matéria preliminar deve ser rejeitada,
e isto porque como já mencionado pelo ilustre sentenciante; “Observo ainda, que a
combativa defesa não assiste razão ao afirmar que o arquivamento de inquérito
policial em outra comarca tem algo de relevante nesses autos. Lá se apuram outros
fatos, não havendo qualquer repercussão nesses autos, e ainda, é de se anotar que não
há nos autos a razão de tal arquivamento, de modo que é perfeitamente possível que
tenha ocorrido por insuficiência de prova, sendo assim, autorizada sua reabertura em
caso de novas provas.”
Não se há também de se reconhecer a prescrição mencionada pela
defesa, e isto porque com a lei no 12.234/10, que entrou em vigor no dia 6 de maio de
2010, houve a revogação do parágrafo 2o do artigo 110 do Código Penal, não se
computando mais o período entre a data do delito e do recebimento da denúncia,
como quer fazer acreditar a esforçada defesa, para a análise da ocorrência da
prescrição (lembrando que o delito ora analisado ocorreu em 04 de julho de 2011).
A prova emprestada trazida pela defesa não pode ser aproveitada a
este processo, eis que naquele caso houve a destruição do documento que, em tese,
teria sido assinado pelo recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005683-39.2012.8.26.0441 - Peruíbe - VOTO No 4/7
O réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu ao
interrogatório, sendo decretada sua revelia.
Conforme se extrai da r. sentença: “a testemunha João Carlos da Silva disse
que fez negócio com o réu visando abaixar o valor das prestações do financiamento de seu carro. Que o
réu disse que não era advogado, mas que trabalhava com outro advogado. Que após a contratação o réu
não fez nada. Que não paguei nada pelo serviço. Combinei valores com o réu, mas não efetuei pagamento
algum. Esse contrato foi feito de forma verbal. Indagado sobre a petição de fls. 12, disse que se trata de
outra negociação com o réu, feita na tentativa de limpar seu nome. Cheguei no réu através de populares,
que diziam que ele limpava o nome das pessoas. Que com relação a esse segundo processo também não
pagou nada ao réu, pois o pagamento seria posterior ao serviço. Que não conhece Laércio Lopes
Rodrigues. Que reconhece como sendo sua a assinatura aposta na procuração.
Por sua vez, a testemunha Laércio Lopes Rodrigues disse que soube que o réu se
passava por advogado e era contratado para ingressar com ações consumeristas. Depois de certo tempo,
os clientes que contratavam o réu perdiam contato com ele, e para saberem sobre o êxito da ação
pesquisavam na internet e chegavam ao nome do declarante. Que a assinatura constante da petição não é
sua, tendo sido realizados exames grafotécnicos em outros feitos. Que conheceu o réu em uma igreja,
sendo que após o culto teve apenas um contato com ele. Que o réu utilizou o nome de outros advogados
para perpetrar falsificações diversas. Que o réu nunca foi estagiário do declarante. Suely Rosângela Alves
Batalha Hassegawa disse não ter conhecimento dos fatos apurados neste processo. Disse que conheceu o
réu, que à época era estagiário de direito, sendo atualmente advogado. Não soube informar se alguma vez
ele falsificou documentos, se passando por advogado. Teve pouco contato pessoal com o réu, pois conhece
sua irmã, Andressa. Trabalhou com o réu em um escritório de advocacia, mas não conhece o advogado
Laércio Lopes Rodrigues.
Suely Rosângela Alves Batalha Hassegawa disse não ter conhecimento dos fatos
apurados neste processo. Disse que conheceu o réu, que à época era estagiário de direito, sendo
atualmente advogado. Não soube informar se alguma vez ele falsificou documentos, se passando por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005683-39.2012.8.26.0441 - Peruíbe - VOTO No 5/7
advogado. Teve pouco contato pessoal com o réu, pois conhece sua irmã, Andressa. Trabalhou com o réu
em um escritório de advocacia, mas não conhece o advogado Laércio Lopes Rodrigues.”
Observa-se, contudo, que não foi realizado o exame grafotécnico para
que se pudesse apurar se a assinatura que deveria ser proveniente do advogado
Laércio Lopes Rodrigues teria saído do punho do apelante.
De certo que a prova oral obtida durante a instrução traz no seu bojo
fortes indícios no sentido de que Samuel efetivamente teria assinado a petição de fls.
12/19, mas somente o exame pericial serviria de prova cabal para afastar qualquer
dúvida acerca da materialidade e autoria delitiva.
Não se pode acolher a tese esposada pelo magistrado no sentido de
que “exigir a produção de prova pericial nos autos seria o mesmo que se exigir que o
réu produzisse prova contra si, fornecendo seu material grafotécnico para análise ou
que se garantisse a impunidade.” De certo que poderia o réu não se sujeitar à
realização da perícia e, por óbvio, acararia com as consequências de seu ato, porém,
não dar oportunidade ao mesmo para a realização do exame grafotécnico comina em
desrespeito a ampla produção de prova a qual teria direito.
É certo que há apenas meros indícios de ser o apelante o res-ponsável
pela falsificação de documento particular ora analisado, porém, não ficou
devidamente provado que o mesmo realizou referida prática; tudo a demonstrar que
deve ser acolhido o pleito absolutório defensivo.
Portanto, finda a instrução, verifica-se que a prova produzida é frágil e
inepta a ensejar a expedição de um édito condenatório, eis o conjunto probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005683-39.2012.8.26.0441 - Peruíbe - VOTO No 6/7
apresentado não traduz a necessária certeza acerca daquilo que, efetivamente,
ocorreu na oportunidade dos fatos.
A prova produzida não autoriza a conclusão de que os fatos se deram
tal qual descritos na denúncia, de modo que não inspira a necessária certeza acerca
daquilo que, efetivamente, aconteceu, impondo-se como melhor solução para o caso o
non liquet.
Se no processo o Ministério Público se propõe a demonstrar que o
acusado praticou certa infração e, ao cabo da instrução, restam dúvidas relevantes
acerca da efetiva ocorrência do fato, acerca da autoria ou materialidade, acerca do
tipo subjetivo próprio da espécie, ou acerca da caracterização da infração, impõe-se a
sua absolvição como medida acautelatória de seus direitos subjetivos,
constitucionalmente tutelados.
A expedição de um édito condenatório pelo Poder Judiciário é medida
grave e exige embasamento em sólido, lógico e confiável conjunto probatório.
De conformidade com a Constituição Federal, que acolheu o princípio
do “devido processo legal” (art.5o,inc.LIV) e o princípio do “estado de inocência”
(art.5o,inc. LVII), a dúvida beneficia o réu, de modo que não havendo plena certeza
acerca da efetiva ocorrência da infração ou da prática de conduta típica e antijurídica
a ele formalmente atribuída, impõe-se a absolvição como medida acautelatória de
bem jurídico vital do homem, sua liberdade.
Pelo exposto, rejeitada a matéria preliminar, DÁ-SE PROVIMENTO à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005683-39.2012.8.26.0441 - Peruíbe - VOTO No 7/7
apelação para, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver SAMUEL FERREIRA GERALDO do crime previsto no artigo 298, “caput”, do
Código Penal. Comunique-se a Vara de origem e a Vara das Execuções.

ALEX ZILENOVSKI Relator